Tribunal: TJPA
Processo: 0819831-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819831-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA LUCIA ALVES DE MORAES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819831-97.2024.8.14.0000
RECORRENTE: REGINA LUCIA ALVES DE MORAES
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. PODERES GERAIS DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, na qual o juízo de origem determinou à parte devedora a indicação da localização do veículo objeto da garantia, sob pena de aplicação de sanções processuais.

2 - A questão em discussão consiste em (a) verificar a legalidade da determinação judicial que impõe ao devedor fiduciário o dever de informar o paradeiro do bem; e (b) aferir eventual violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa diante da ausência de previsão expressa no Decreto-Lei nº 911/1969.

3 - A decisão recorrida encontra amparo nos arts. 139, IV, e 297 do Código de Processo Civil, que conferem ao magistrado poderes para adotar medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, não havendo exigência de previsão legal específica para cada providência.

4 - O dever de cooperação processual (art. 6º do CPC) impõe às partes atuação colaborativa, sendo legítima a exigência de indicação da localização do bem pelo devedor, que detém sua posse direta, como medida apta a viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional.

5 - Não se verifica afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a determinação judicial é fundamentada, proporcional e não implica presunção automática de má-fé, assegurando-se à parte o direito de manifestação em caso de eventual sanção.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819831-97.2024.8.14.0000
RECORRENTE: REGINA LUCIA ALVES DE MORAES
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal, interposto por
REGINA LUCIA ALVES DE MORAES
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0803805-40.2023.8.14.0006, ajuizada por
BANCO ITAUCARD S.A.
, que determinou à parte ré a indicação da localização do veículo objeto de alienação fiduciária, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre
ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária
, proposta pela instituição financeira agravada, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, objetivando a apreensão do veículo dado em garantia, diante do alegado inadimplemento contratual.

O juízo a quo, ao apreciar o feito, proferiu despacho determinando que a requerida informasse a localização do bem alienado fiduciariamente, advertindo-a acerca das consequências processuais do eventual descumprimento da ordem judicial.

Irresignada, a parte demandada interpôs o presente recurso (ID 23499004) , no qual, preliminarmente, requereu os benefícios da gratuidade da justiça, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, bem como alegou a tempestividade do recurso, à luz do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

No mérito recursal, sustenta, em síntese, a inexistência de obrigação legal do devedor em indicar a localização do bem alienado fiduciariamente, argumentando que o Decreto-Lei nº 911/1969 não impõe tal dever à parte demandada, incumbindo ao credor fiduciário o ônus de localizar o bem para fins de cumprimento da medida liminar de busca e apreensão.

Aduz que a decisão recorrida afronta o devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal), bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), ao transferir à devedora encargo que não encontra respaldo normativo, gerando desequilíbrio processual e impondo-lhe obrigação desproporcional.

Argumenta, ainda, que não há qualquer conduta caracterizadora de má-fé processual, nos termos do art. 80 do CPC, asseverando que a simples ausência de indicação da localização do bem não pode ensejar presunção de comportamento atentatório à dignidade da justiça, especialmente quando inexiste previsão legal expressa que imponha tal dever.

Invoca precedentes jurisprudenciais de Tribunais pátrios que teriam rechaçado a possibilidade de imposição ao devedor da obrigação de informar o paradeiro do bem, sob pena de multa ou outras sanções processuais, destacando que, na hipótese de frustração da medida liminar, o próprio Decreto-Lei nº 911/1969 faculta ao credor a conversão da ação em execução.

Quanto ao pedido de tutela recursal, afirma estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sustentando que a manutenção da decisão agravada poderá lhe acarretar dano grave ou de difícil reparação, ante a ameaça de aplicação de penalidades processuais indevidas.

Ao final, requereu: (a) a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso; (b) o provimento do agravo para reformar a decisão, afastando definitivamente a obrigação de indicar a localização do bem; e (c) a condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado por esta Relatoria, tendo sido indeferido, sob o fundamento de ausência, naquele juízo preliminar, da probabilidade do direito e do perigo de dano, mantendo-se hígida a decisão recorrida até ulterior deliberação do órgão colegiado (ID 25349441).

A parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, conforme determinado na decisão monocrática.

Certidão acostada aos autos informa que, até a data de sua lavratura, não houve manifestação das partes acerca do despacho/decisão de ID 25349441 (ID 26246155).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819831-97.2024.8.14.0000
RECORRENTE: REGINA LUCIA ALVES DE MORAES
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso merece conhecimento. O Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente, nos termos do artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, e a decisão impugnada se enquadra nas hipóteses de recorribilidade imediata, por ostentar natureza interlocutória com aptidão para causar lesão grave ao direito da parte caso não reexaminada em tempo oportuno. Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso é conhecido.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, formulado preliminarmente pela agravante, observa-se que a declaração de hipossuficiência apresentada nos autos goza de presunção relativa de veracidade, não tendo sido infirmada por prova idônea em sentido contrário. Defere-se, portanto, o benefício da justiça gratuita, com fundamento no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil.

II – DO MÉRITO RECURSAL

A questão central submetida ao crivo deste Colegiado consiste em aferir a validade jurídica da decisão que determinou à devedora fiduciária a indicação da localização do veículo objeto de alienação fiduciária, sob pena de aplicação de sanções processuais, no bojo de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

A agravante sustenta, em síntese, que referida determinação carece de amparo legal, por ausência de previsão expressa no Decreto-Lei nº 911/1969 que imponha ao devedor o dever de revelar o paradeiro do bem, argumentando que tal encargo incumbe exclusivamente ao credor fiduciário. Sustenta, ainda, afronta ao devido processo legal e ao contraditório, além da inexistência dos pressupostos necessários à concessão da tutela recursal.

Sem razão, contudo, a agravante.

II.1 – Da ausência de vedação normativa e da interpretação sistemática

É certo que o Decreto-Lei nº 911/1969, diploma de natureza especial que regula o procedimento da ação de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária, não contém dispositivo expresso que imponha ao devedor o dever de informar a localização do bem dado em garantia. Essa constatação, porém, não é suficiente para invalidar a determinação judicial ora questionada.

O ordenamento jurídico processual pátrio não se estrutura sobre uma lógica de tipicidade fechada, segundo a qual apenas condutas expressamente previstas em lei poderiam ser exigidas das partes. Ao contrário, o Código de Processo Civil de 2015 inaugurou um modelo de processo orientado pela efetividade e pela cooperação, no qual o magistrado dispõe de poderes ampliados para garantir o cumprimento de suas decisões e a utilidade da tutela jurisdicional.

Nesse contexto, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Complementarmente, o artigo 297 do mesmo diploma autoriza o magistrado a adotar as medidas que reputar necessárias para a efetivação da tutela provisória.

Esses dispositivos revelam uma opção legislativa clara: a de conferir ao Poder Judiciário instrumentos efetivos de concretização da tutela jurisdicional, afastando-se da inércia impotente diante do descumprimento de ordens judiciais.

II.2 – Do dever processual de cooperação

Para além dos poderes coercitivos do magistrado, há outro fundamento igualmente relevante a sustentar a determinação impugnada: o dever geral de cooperação processual, consagrado no artigo 6º do Código de Processo Civil.

Referido princípio impõe a todos os sujeitos do processo — partes, advogados e juízes — o compromisso de atuarem de forma colaborativa para que o processo alcance seus fins em tempo razoável. A cooperação não se resume a uma postura passiva de não obstaculizar o andamento processual; ela exige uma participação ativa e leal, orientada pela boa-fé objetiva.

No caso em exame, a agravante, na qualidade de detentora da posse direta do veículo alienado fiduciariamente, é a única que, de forma imediata, detém o conhecimento acerca do paradeiro do bem. Exigir do credor fiduciário que localize, por meios próprios, um bem cuja custódia está em poder do devedor, sem qualquer colaboração deste último, equivale a esvaziar por completo a efetividade da tutela executiva.

A determinação judicial, portanto, não cria obrigação material nova nem transfere ao devedor encargo que lhe seja juridicamente alheio. Ela apenas operacionaliza, no plano processual, um dever de cooperação que já decorre do sistema.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.DECISÃO QUE DETERMINA AO DEVEDOR INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 5º E 6º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08177830520238140000 20344984, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

II.3 – Da inexistência de violação ao devido processo legal

A agravante invoca os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa para questionar a legitimidade da ordem judicial. Tais garantias, de inegável estatura constitucional, não foram, contudo, vulneradas na hipótese em análise.

O devido processo legal não se traduz em imunidade processual das partes contra determinações judiciais legítimas. Ele assegura, isso sim, que nenhuma parte seja surpreendida por decisões arbitrárias, desprovidas de fundamentação ou despropositadas. A decisão ora recorrida está fundamentada em poderes processuais expressamente reconhecidos pelo legislador, não impõe ao devedor obrigação que extrapole os limites da razoabilidade e tampouco presume a ocorrência de má-fé processual.

A eventual aplicação de penalidades, registre-se, somente se operará em caso de descumprimento injustificado da determinação, oportunidade em que a agravante poderá exercer, com plena amplitude, seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Não há, portanto, qualquer supressão de garantias.

III – CONCLUSÃO

À vista de todo o exposto, conclui-se que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua está em harmonia com o ordenamento jurídico vigente, encontrando amparo nos poderes gerais de efetivação conferidos ao magistrado pelo Código de Processo Civil de 2015, bem como no princípio da cooperação processual e na necessidade de preservação da efetividade da tutela jurisdicional.

Pelo exposto,
voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu não provimento
, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, na forma como deliberado por esta Turma.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Belém, data da sessão.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 13/05/2026